Tribunal: TJSP
Processo: 2162537-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047894
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2162537-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que são
agravantes CIPASA ALDEIA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e
NOVA ALDEIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., são agravados
WILLIAM RIBEIRO BALDUINO e PAMELA DE OLIVEIRA ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162537-11.2020.8.26.0000 -Voto no 12.246
2
VOTO N° 12.246
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inconformismo contra a r.
decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de
sentença. Ausência de fundamentos relevantes para que haja
a concessão de efeito suspensivo à impugnação ao
cumprimento de sentença. Inteligência do art. 525, § 6o, do
CPC. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, nos autos da ação rescisão de contrato cumulada com ação
de restituição de valores (processo no 1001668-27.2018.8.26.0529),
processo que ora está em fase de cumprimento de sentença (processo no
0001392-42.2020.8.26.0529), recebeu a impugnação ao cumprimento de
sentença sem atribuição de efeito suspensivo.
Sustentam as recorrentes, em linhas gerais, que o d.
Juízo de primeiro grau indeferiu a concessão do efeito suspensivo à
impugnação mesmo tendo havido a garantia integral do Juízo, e dentro
do prazo para pagamento.
É o relatório.
O recurso preenche os requisitos previstos nos
artigos 1.007 e 1.015, notadamente dos seus incisos II e III, ambos do
Código de Processo Civil. Foram trazidos à baila os fundamentos de fato
e de direito do inconformismo, e o pedido de reforma da decisão,
permitindo o seu conhecimento.
Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada
com restituição de valores, em fase de cumprimento de sentença.
As
executadas
apresentaram
impugnação
ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162537-11.2020.8.26.0000 -Voto no 12.246
3
cumprimento de sentença e requereram a concessão do efeito
suspensivo.
Tendo em vista a rejeição do pedido de efeito
suspensivo pelo Juízo a quo, as devedoras interpuseram o presente
recurso de agravo de instrumento.
Pois bem.
De acordo com o artigo 535, § 6o, do Código de
Processo Civil, “a apresentação de impugnação não impede a prática
dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a
requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora,
caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus
fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for
manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil
ou incerta reparação”.
Observa-se, desde logo, que não basta que haja a
garantia do Juízo com depósito suficiente, sendo necessária a existência
de fundamentos relevantes e de perigo de a continuidade da execução
gerar risco de grave dano de difícil reparação.
No caso em exame, as recorrentes apenas efetuaram
o depósito para garantir o Juízo, mas não teceram nem sequer uma
alegação acerca da probabilidade do direito.
Assim sendo, é recomendável o processamento da
impugnação ao cumprimento de sentença sem a concessão de efeito
suspensivo.
Por tudo quanto antes exposto, é de rigor a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162537-11.2020.8.26.0000 -Voto no 12.246
4
manutenção da r. decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.
Diante do exposto, por meu voto, NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora